Tribunal: TJSP
Processo: 1002087-80.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação condenatória de indenizar por perdas e danos. Contrato de seguro. Não caracterizada a invalidez permanente total por acidente. Exclusão expressa na apólice. Indenização não devida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.